Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722589-70.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO CESAR CRELIER DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 60945310, restou frustrada a intimação do Embargante para regularizar sua representação processual. Proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 275 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator